Tribunal: TJBA
Processo: 8001325-70.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001325-70.2021.8.05.0211 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA Procurador: APELADA: IONARA DA SILVA SANTOS Advogado: ALDO FIRMINO DE CARVALHO NETO ACORDÃO APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. APELADA. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. TEMA 784, DO STF. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. EXCEÇÃO EM CASO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. DEMONSTRAÇÃO. DA EXISTÊNCIA DE 23 (VINTE E TRÊS) CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA EXERCÍCIO DAS MESMAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO EFETIVO DA RECORRIDA. NECESSIDADE PERMANENTE TRAVESTIDA DE EXCEPCIONALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADO. DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRETERIÇÃO. TEMA 784, DO STF: HIPÓTESE DE CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001325-70.2021.8.05.0211, em que figuram como interessados os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso e, em reexame necessário, confirma-se a sentença, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.